Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-67.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A perícia judicial é categórica ao afirmar que não há qualquer tipo de incapacidade, nem parcial nem total ou permanente do autor, bem como que as lesões por ele apresentadas decorreram de processo degenerativo e não guardam correlação com as atividades laborais desenvolvidas.

2. Ausente incapacidade laboral ou mesmo a sua redução não há falar em auxílio-acidente ou mesmo aposentadoria por invalidez, porque o autor não satisfaz os requisitos legais pertinentes que estão previstos nos art. 42, 59 ou 86 da Lei no 8.213/91.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.